Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) E AMEAÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não configura omissão ou falta de fundamentação. Assim, não que se falar que a tese aventada não foi devidamente analisada pelos julgadores tão somente por que estes concluíram de maneira diversa que pretendia a Defesa, rejeitando a preliminar arguida.
3. A certidão elaborada pelo oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Não há nos autos provas hábeis para afastar a presunção de veracidade do ato praticado pelo serventuário da justiça, não tendo como reconhecer a nulidade da intimação. Somente quando demonstrado prejuízo evidente é que se deve declarar a nulidade do ato judicial atacado, a teor do princípio pas des nullités sans grief.
4. Embargos de declaração rejeitados.